Tribunal: TJDFT
Processo: 0742895-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742895-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEUNICE PINHEIRO GOMES MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por CLEUNICE PINHEIRO GOMES MARTINS, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na ausência de disponibilização de cirurgia de mastectomia radical com linfadenectomia axilar à esquerda, em razão do diagnóstico de carcinoma lobular infiltrante (Categoria 4B de BI-RADS). Do que consta dos autos, foi formulado pedido liminar no bojo da inicial (ID 52136899), ocasião em que a impetrante requereu, de imediato, a disponibilização de tratamento oncológico, com a realização de cirurgia de mastectomia radical, bem como a continuidade do tratamento adequado após a intervenção cirúrgica. Na decisão de ID 52155305, fora deferido parcialmente o pedido liminar, determinando que a autoridade coatora adotasse as providências necessárias à realização da intervenção cirúrgica. O pedido de continuidade do tratamento (rádio ou quimioterapia) foi indeferido, ao fundamento de ausência de comprovação da indicação realizada por médico assistente. Contestação acostada ao ID 53066391. Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível pela concessão da segurança pleiteada, “para manter a liminar concedida e assegurar o tratamento oncológico na forma da prescrição médica” (ID 53099149). Réplica apresentada ao ID 54294889. Em petição de ID 54589751, a impetrante veiculou pedido de tutela de urgência incidental, requerendo que seja determinado à autoridade coatora que “proceda com o agendamento da consulta com o oncologista e assim a Impetrante possa dar seguimento ao tratamento”. Argumenta, em síntese, que, em que pese a decisão liminar tenha consignado que “em relação ao pedido do tratamento adequado (radio ou quimioterapia), não comprovou a requerente a indicação realizada pelo médico assistente”, tal indicação só seria possível após a consulta com o oncologista, realizada, necessariamente, após o procedimento cirúrgico. Assevera que a cirurgia fora realizada em 30/10/2023, ou seja, há 49 (quarenta e nove) dias, tendo sido a impetrante cadastrada na regulação no dia 20/11/2023 (ID 54294891), mas, até o momento, a consulta sequer foi agendada. Alega que, conforme se constata por meio do relatório médico datado de 13/12/2023, necessário se faz que o tratamento seja iniciado com urgência, com prazo ideal de três meses após a cirurgia. Pontua que os requisitos para a antecipação da tutela estão devidamente preenchidos, pois a verossimilhança da alegação se extrai de toda a documentação juntada, que aponta para um só sentido, qual seja, a demonstração com laudos e exames acerca da necessidade de realização de cirurgia com urgência para o controle de sua enfermidade (ID 52139926), bem como a continuidade do tratamento (ID 54589752). Quanto ao requisito da existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este também resta caracterizado, pois, sendo a impetrante privada do tratamento adequado de sua patologia, terá consequências indesejáveis e irreparáveis dado o seu atual quadro clínico (ID 54589751). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nos termos da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, a liminar requerida neste remédio será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Da mesma sorte, segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência requerida. Conforme bem pontuou a decisão de ID 52155305, restou devidamente demonstrada a necessidade de a impetrante, diagnosticada com carcinoma lobular infiltrante (ID 52139909), obter intervenção cirúrgica de emergência, em razão do relatório médico de ID 52139927, elaborado em 04/10/2023. Nesse contexto, a liminar foi deferida diante da ineficácia da medida caso concedida somente ao final, haja vista o indiscutível potencial lesivo da patologia. O mesmo raciocínio há de ser usado na presente análise. Na hipótese, a impetrante foi submetida à cirurgia requerida em 30/10/2023. No relatório médico acostado ao ID 54589752, datado de 13/12/2023, a médica que a acompanha consignou que a paciente “necessita dar seguimento ao tratamento oncológico com quimioterapia adjuvante com prazo ideal em três meses após a cirurgia.” Ademais, observa-se do documento de ID 54294891 que a paciente foi encaminhada para consulta com o oncologista (risco vermelho – emergência), responsável por determinar os próximos passos do tratamento, estando aguardando na fila da regulação para consulta desde 20/11/2023. Dentro desse contexto, considerando o decurso de 49 (quarenta e nove) dias da realização do procedimento cirúrgico frente ao prazo assinalado pela médica integrante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 54589752), o pedido deve ser deferido, sob risco de agravamento do quadro clínico da impetrante. Nesse sentido, precedentes desta Corte em casos similares: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA. URGÊNCIA COMPROVADA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. O artigo 196 da Constituição Federal determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 3. Nesse aspecto, deve-se entender que o Judiciário tem o dever de garantir a aplicação imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, pois cabe ao Estado conferir prioridade orçamentária para atendimento aos direitos sociais previstos na Constituição Federal. 4. A pretensão da impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa. 5. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida.” (0711026-16.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, DJE: 08/07/2022) - g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE CÂNCER. TRATAMENTO COM RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA VIDA. DIREITO SOCIAL. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à saúde figura como direito fundamental, estando arraigado à cláusula geral de proteção à dignidade humana, motivo pelo qual deve o Estado fornecer os meios necessários à preservação e ao restabelecimento da saúde, sobretudo para aqueles que não possuem condições de custeá-las. Precedentes deste Conselho Especial relacionados à disponibilização de tratamento com radioterapia e quimioterapia. 2. Tendo sido prescrito o tratamento por médico da Secretaria de Saúde como necessário para quadro de neoplasia, impõe-se a concessão da segurança. 3. Segurança concedida.” (0020609-13.2015.8.07.0000, Relatora: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 18/10/2016). Desse modo, tendo em vista que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos cidadãos pela Constituição Federal (artigos 6o e 196), e considerando a verossimilhança da alegação da impetrante, pautada nos documentos acostados ao feito, somada ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o deferimento presente é medida que se impõe. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar incidental, para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 5 (cinco) dias, adote as providências necessárias ao agendamento, com urgência, de consulta com médico oncologista, a fim de que seja possível o tratamento pós-cirúrgico no prazo ideal assinalado pela médica que acompanha a impetrante (3 meses após a realização da cirurgia). Concedo força de mandado à presente decisão. Oficie-se, com urgência, dando ciência do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator